Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722722-85.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA SARAIVA PARAHYBA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA HELENA SARAIVA PARAHYBA DESPACHO O Banco do Brasil alega que a condenação a suportar a integralidade da recomposição da reserva matemática configura enriquecimento ilícito. A sentença, porém, dividiu a condenação entre a autora e o banco. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil defende a aplicação do teto contributivo, no entanto a sentença condicionou a revisão ao teto do salário de participação, previsto no art. 28, caput e § 3o, do Regulamento do Plano de Benefícios 1. O Banco do Brasil alega que a sentença não definiu o termo inicial e final da recomposição da reserva matemática. O banco, contudo, também não delimitou qual seria o termo inicial e final que pretende ver aplicado. O banco requer, ainda, a compensação dos valores pagos na reclamação trabalhista, entretanto a sentença expressamente determina o abatimento dos valores. Ante o exposto, intime-se o Banco do Brasil para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto aos temas do enriquecimento ilícito, do termo inicial e final da recomposição da reserva matemática e da compensação de valores; e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto à aplicação do teto contributivo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator